Tribunal: STF
Processo: Rcl 46680
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Roberto Barroso, consoante despacho assim fundamentado: 
    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Calçados Prince Ltda ME em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (autos nº 5033136-84.2019.4.04.0000). 
    A parte reclamante, sucessora da Calçados Siprana Ltda. (doc. 3), alega prevenção ao Ministro Marco Aurélio, por ter apreciado o RE 208.260, no qual foi proferida decisão que estaria sendo descumprida pelo órgão reclamado em sede de execução. 
    Remetam-se os autos à Presidência do Tribunal para análise de eventual redistribuição por prevenção (art. 70 do RI/STF)”.
    É o relatório.
    Decido.
    A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente à Reclamação, encontra disciplina no artigo 70 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 3º Se o Relator assumir a Presidência do Tribunal, a reclamação será redistribuída ao Ministro que o substituir na Turma. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 5º Julgada procedente a reclamação por usurpação da competência, fica prevento o Relator para o processo avocado. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 6º A reclamação, que tiver como causa de pedir a usurpação da competência por prerrogativa de foro, será distribuída ao Relator de habeas corpus oriundo do mesmo inquérito ou ação penal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”.
    In casu, cuida-se de feito ajuizado com fundamento no descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes, o que é hipótese expressa de livre distribuição da Reclamação, nos termos do art. 70, §1º, do RISTF.
    Ex positis, mantenho a distribuição da presente reclamação. 
    Retornem-se os autos ao gabinete do eminente Relator.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente